Tribunal: TJDFT
Processo: 0710835-41.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE E DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR SEM PRAZO DETERMINADO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, em ação de exoneração de alimentos entre ex-cônjuges, julgou improcedente o pedido inicial formulado pelo alimentante, mantendo a obrigação de prestar alimentos no equivalente a 15% (quinze por cento) de seus rendimentos.
2. O dever de prestar alimentos foi estabelecido em decorrência do fim do casamento das partes, conforme os arts. 1.694 e 1.695 do CC, à luz do princípio da solidariedade recíproca e do dever de mútua assistência (art. 1.566, III, do CC). A pensão foi fixada por meio de acordo judicial celebrado em ação de alimentos, homologado em sentença proferida em 2/6/2015.
3. Extrai-se dos autos que a apelada tem 61 (sessenta e um) anos de idade, dedicou-se exclusivamente ao lar e não exerceu atividade remunerada durante a relação conjugal, alegação que não foi refutada pelo apelante, além de ser corroborada pela CTPS acostada aos autos. Cabe ressaltar que, à época da fixação dos alimentos, a alimentada estava prestes a completar 54 (cinquenta e quatro) anos de idade e, atualmente, sua única fonte de renda, além da pensão alimentícia, é um benefício do INSS no valor mensal de R$384,89 (trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).
4. Considerando que a recorrida é pessoa idosa, não alfabetizada, sem experiência profissional e diagnosticada com hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo dois, é possível afirmar que há significativa dificuldade de ser inserida no mercado de trabalho e de alcançar independência financeira.
5. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar modificação em sua situação financeira (art. 373, I, do CPC), não sendo suficiente para tanto a argumentação referente às dívidas decorrentes do imóvel comum ou a contratação de empréstimo. Ademais, o alimentante aufere proventos de aposentadoria no valor aproximado de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), não se constatando impossibilidade de continuar a cumprir o encargo alimentar.
6. A par de tal quadro, conclui-se que o presente caso excepciona a regra de transitoriedade da pensão alimentícia entre ex-cônjuges. Consequentemente, em homenagem aos princípios da solidariedade e da assistência mútua, reputa-se correta a r. sentença que mantém a obrigação alimentar, observando o binômio necessidade da alimentada e possibilidade do alimentante.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.